Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ÍNTEGRA DAS SUGESTÕES. TRABALHO EXTERNO DEFERIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
2. Se o programa para tratamento contra dependência alcoólica, a participação no grupo de sexualidade saudável e a inclusão do apenado em atividades laborais intramuros constantes nas recomendações do exame criminológico foram implementadas pelo sistema prisional, sendo que somente o envolvimento do apenado em grupo de autoconhecimento não consistiu em providência adotada em tempo razoável, não pode a falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a postergação da concessão de trabalho externo.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.